Tribunal: TJPA
Processo: 0012390-35.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012390-35.2019.8.14.0401

APELANTE: ATILA DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Extrai-se dos autos que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, consoante se depreende de seu depoimento em juízo. Verifica-se portanto que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante. Além disso, registrou boletim de ocorrência, manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu.
No mais, a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal.

2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. PLEITO DE CONCESSÃO
DAS
CONDIÇÕES DO ART. 78, §2º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES. 4. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUÍZO APTO À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Atila dos Santos Nunes
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de Id 10434264, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante condenando-o nas sanções punitivas do
art. 147, caput
(ameaça) c/c art. 61, II, f

do Código Penal a pena de
02 (dois) meses de detenção, em regime aberto,
na qual foi substituída pela limitação de fim de semana.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial,
no dia 31.05.2019, às 21h
o acusado lhe enviou mensagens de voz via aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas, a qual lhe ameaçou lhe causar mal injusto e grave. Em citação às mensagens, a vítima relatou que o acusado proferiu as textuais: “quer que eu te dê um susto? Sabe que o Guto tá solto e tá na ativa de novo”. Some-se a isso, a vítima apresentou “CD-ROM” contendo mensagens de voz em que constam as ameaças, além de prints de conversas via “whastapp” e “facebook (Messenger)” que firmam o cunho intimidador da conduta delituosa atribuída ao acusado.

A denúncia foi recebida no dia 07.08.2019, sendo designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor ofereceu razões de apelação (Id 10434325), requerendo a absolvição do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, alegando atipicidade por ausência de dolo específico; a redução da pena base; a concessão de sursis especial do §2º do art. 78 do CPB e a exclusão dos valores arbitrados a título de dano material.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10434328), pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, Id 11003997, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

O apelante foi denunciado por ter infringido a regra prevista no art. 147, caput, do CPB contra a vítima Mayara Ferreira Leal Nunes, sua ex-companheira.

Aduz a defesa que o crime de ameaça é atípico pois carece de dolo específico, em razão de não existirem provas de que o acusado queria causar um mal injusto e grave a vítima, posto que as proferiu tais palavras e um momento de raiva e de descontrole emocional, motivo pelo qual pugna pela sua absolvição.

Não possui razão o apelante.

Extrai-se dos autos que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de morte, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

Corroborando com o dito pela vítima foi o depoimento da informante Maria de Nazaré dos Santos Nunes, mãe do réu, declarou ter presenciado o acusado ameaçando tirar a vida da vítima. A declarante afirmou que o acusado se separou da vítima, que ao tomar conhecimento de que ela estava se relacionando com outro rapaz, passou a ameaçá-la. Atualmente, a vítima mantém uma nova união, o acusado ainda reside em outro estado e constituiu um novo relacionamento.

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante.

Além disso, registrou boletim de ocorrência (id 10434223-Pg.5), manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu.

No mais, a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.

Nesses termos, impende transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."

Nessa acepção, coaduna a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base fixada par o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 147 (ameaça
)
do Código Penal Brasileiro
à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO
. E, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (DOIS) MESES, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, considerando nesta fase como circunstâncias judiciais negativas, os motivos do crime e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, verifica-se que os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, posto que proferiu as ameaças de morte, inconformado com o fim do relacionamento, o que demonstra ser pessoa incapaz de conter sua agressividade.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que apesar de reconhecer que somente uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, ou seja em um mês acima do mínimo,
devendo a mesma permanecer no quantum de 02 (dois) meses de detenção,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias; bem como reconheceu a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, e diminuo a pena em 10 (dez) dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena

definitiva deve ser mantida em 02 (dois) meses de detenção, sob o regime inicial aberto.

A Defesa requer o afastamento da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do Código Penal, para que o apelante fique submetido tão somente as condições do art. 78, §2º, do mesmo diploma legal.

Ocorre que o referido art. 78, §2º, do Código Penal é aplicável aos condenados, não reincidentes, a pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos, desde que as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe sejam completamente favoráveis, o que não ocorreu no caso em apreço.

Requer a Defesa que seja reformada a Sentença para que seja julgado improcedente o pagamento de indenização por danos morais.

Compreende-se que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

A fixação de um valor pecuniário mínimo para reparação dos danos morais causados pela violência doméstica, mais do que resgatar os prejuízos e sofrimentos ocasionados pelo delito à ofendida, atende diretamente aos anseios de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, servindo de desestímulo à perpetração desta violação aos direitos humanos.

É certo que não há em nosso ordenamento jurídico parâmetros legais para a mensuração do dano moral, vez que esta passa necessariamente por critérios de caráter eminentemente subjetivo diante do fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma ponderada, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Diante dessa peculiaridade, tem-se que a livre apreciação pelo magistrado, dentro dos parâmetros estabelecidos, é a única forma de mensurar a extensão do prejuízo moral sofrido por vítima de lesão a direitos da personalidade, não se havendo falar em instrução específica acerca do valor por ser absolutamente impossível.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. CONSIDERANDO QUE A NORMA NÃO LIMITOU E NEM REGULAMENTOU COMO SERÁ QUANTIFICADO O VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO PENAL SEMPRE PRIORIZOU O RESSARCIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O JUIZ QUE SE SENTIR APTO, DIANTE DE UM CASO CONCRETO, A QUANTIFICAR, O VALOR DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, NÃO PODERÁ SER IMPEDIDO DE FAZÊ-LO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) (2020.02132818-15, 214.689, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – ART. 387, IV, CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pelo STJ, “
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. (...)
(TJ-MS 0013189132015.812.0001, Relator: Paschoal Carmello Leandro, 1ª Sessão Criminal, Julgado em: 19/07/2017).

Assentadas essas premissas, e respeitados entendimentos contrários, entendo que o improvimento do pedido é medida que se impõe, ante a possibilidade de que a sentença penal condenatória fixe valor mínimo a título de indenização à vítima, bem assim que tal indenização deve abarcar especialmente o prejuízo de natureza moral, posto que, na espécie, houve lesão aos direitos da personalidade, e ao recorrente foram concedidas todas as garantias necessárias ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Atila dos Santos Nunes,
porém
nego-lhe provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 14/02/2023